Tribunal: TJDFT
Processo: 0705604-84.2023.8.07.0013
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO. EFEITO SUSPENSIVO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS MENORES. DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. PROVA PERICIAL. APLICAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. CABIMENTO. GRAVIDADE DO ATO INFRACIONAL E CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS QUE RECOMENDAM A ADOÇÃO DA MEDIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Ausente a demonstração da possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação ao representado, o recurso de apelação deverá ser recebido apenas em seu efeito devolutivo, conforme disposto no artigo 215 do ECA.
2. O conjunto probatório, com destaque para as declarações da vítima e das testemunhas policiais, é firme no sentido de que os representados praticaram o ato infracional análogo ao crime de homicídio na forma tentada, pelo que inviável a improcedência da representação.
3. As declarações de testemunhas policiais em consonância com as demais provas colhidas nos autos merecem credibilidade, mormente se oportunizado o contraditório e a ampla defesa.
4. Com base na gravidade concreta do ato infracional perpetrado e na situação pessoal dos representados, é plenamente viável e adequada a aplicação da medida socioeducativa de internação por prazo indeterminado, não superior a 3 (três) anos.
5. Recursos conhecidos e desprovidos.